Tribunal: TJDFT
Processo: 0725487-93.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. SANEAGO. PROTESTO EM NOME DE TERCEIRO. INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL 'IN RE IPSA'. QUANTUM FIXADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. JUROS INCIDENTES A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para: “1. DECLARAR a inexistência de débitos entre as partes, devendo a ré proceder à baixa de quaisquer restrições em nome do autor, no que tange à dívida discutida nestes autos; 2. CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 317,61 [trezentos e dezessete reais e sessenta e um centavos], corrigidos monetariamente pelo INPC desde cada desembolso, bem como acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; e 3. CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 [três mil reais] a título de danos morais, corrigidos monetariamente desde o arbitramento [súmula 362 do STJ], conforme índice do INPC, acrescidos de juros de 1% [um por cento] ao mês, contados desde o fato danoso [súmula 54 do STJ]”.
2. Em suas razões recursais, sustenta que tanto o autor/recorrente BRUNO MAIA DA SILVA quanto Welder Mario de Sousa Gonçalves estavam inadimplentes e que, por isso, os protestos foram devidos. Aduz que o erro foi provocado pelo Cartório por ocasião do cadastro e envio da notificação do protesto em relação ao devedor Welder, mas com a utilização equivocada do CPF do autor Bruno, de modo que por se tratar de erro de terceiro, o réu/recorrente não deve ser responsabilizado. Acrescenta que as cobranças dos encargos cartorários não são realizadas pela empresa de saneamento, não tendo relação com sua cobrança e com o seu recebimento, motivo pelo qual a Saneago não merece ser condenada a restituir tal valor. Aduz que o autor/recorrido possuía uma dívida legítima com a Saneago, e, por conseguinte, seu nome não foi negativado indevidamente. Assevera, ainda, que como a relação é contratual, os juros devem incidir a partir da citação. Ao final, requer a reforma da sentença, para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes e subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório fixado a título de danos morais para R$ 1.000,00 (mil reais), diante dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e do fato de se se tratar de uma Companhia Estatal Pública de Saneamento Básico fixado para compensação do dano moral, bem como que o termo inicial dos juros seja a partir da citação e não do evento danoso, posto que a presente situação se trata de uma relação contratual e não extracontratual.
3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 64146560 a 64146564). Contrarrazões não apresentadas.
4. Para a análise do mérito, importa consignar cuidar-se de relação de consumo, pois a controvérsia instaurou-se entre consumidor e fornecedor de serviços, conforme disposto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990, Código de Defesa do Consumidor.
5. Inicialmente, cumpre salientar que a empresa ré SANEAGO atua como concessionária de serviço público de saneamento básico, possuindo responsabilidade civil objetiva (teoria do risco administrativo), a qual se configura independentemente da demonstração da ocorrência de culpa, somente sendo afastado o dever de indenizar em casos de força maior, caso fortuito ou culpa exclusiva da vítima.
6. No caso, resta configurada a falha na prestação do serviço, uma vez que a cobrança de dívida de terceiro foi realizada no CPF do autor/recorrido. Isso porque, da análise do acervo probatório, constata-se que a recorrente não trouxe qualquer elemento probatório apto a demonstrar que a cobrança errônea não foi por ela provocada. Com efeito, ela não apresentou a documentação que encaminhou para protesto, tendo juntado aos autos somente informações constantes de seu sistema, as quais não comprovam que a ré não tenha dado origem ao erro e, por conseguinte, não a isentam de responsabilidade. E, em que pese o réu também possuísse débito em aberto perante a empresa recorrente à época dos fatos, fato é que ele foi cobrado por dívida que ele não deu ensejo, por valor diverso e a maior ao que ele efetivamente devia, sendo, portanto, seu nome inscrito no cadastro de inadimplentes de forma indevida, motivo pelo qual deve ser indenizado pelos danos materiais e morais suportados.
7. Em consequência, deve ser mantida a sentença que declarou a inexistência do débito em questão, condenando a empresa ré a ressarcir a integralidade do valor pago indevidamente pelo consumidor, bem como a determinação para que a parte ré promova a retirada do nome da parte autora do cadastro de inadimplentes. Nesse ponto, cabe destacar que, em atenção ao princípio da reparação integral, os encargos cartorários também devem ser restituídos ao autor/recorrido, devendo a recorrente ajuizar eventual ação de regresso em face do tabelião do Cartório responsável pelo protesto.
8. No tocante ao dano extrapatrimonial, a negativação indevida representa dano moral 'in re ipsa', isto é, presumido, sendo, assim, prescindível a comprovação do efetivo prejuízo ou abalo psíquico para que se evidencie o dano moral, o qual decorre pura e simplesmente da inscrição do nome do devedor no cadastro restritivo em razão de dívida inexistente (CDC, art. 43, § 3.o). Nesse sentido, é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça: "Está pacificado nesta Corte Superior que a inscrição indevida em cadastro negativo de crédito, por si só, configura dano in re ipsa." (AgInt no AREsp n. 2.291.017/MA, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 14/6/2023.).
9. Acrescente-se que a conduta de anotar dívida indevida evidencia situação constrangedora, afetando atributos da personalidade do consumidor, tais como a psiquê, configurando o dano moral. O nexo causal entre a conduta negligente da empresa recorrente e o dano moral experimentado pelo autor é visível. Todos os requisitos exigidos para a reparação do dano moral estão presentes, não havendo reforma a ser feita na sentença.
10. Em relação ao quantum indenizatório, cabe observar que a indenização por danos extrapatrimoniais visa à compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados, bem como à prevenção futura de fatos semelhantes, não havendo um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário.
11. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
12. Nesse ponto, importante ressaltar que as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo magistrado a quem incumbe o julgamento da causa, apenas se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não restou comprovado.
13. Portanto, verifica-se que, no caso em tela, a indenização pelos danos morais foi fixada adequadamente pelo Juízo de origem, mostrando-se razoável e proporcional, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa do recorrido.
14. Por fim, no que tange ao termo inicial para a incidência dos juros de mora pautados na indenização pelo dano moral, estes devem fluir a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ.
15. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
16. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.